Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704797-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela, para limitar os descontos na conta corrente do autor, referentes aos empréstimos realizados por ele junto ao Banco de Brasília S.A. – BRB, ao limite de vinte e um por cento (21%) da sua renda bruta, desde a decisão. A referida determinação deve ser cumprida sob pena de multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada mês que essa ordem for descumprida, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Argumenta que os descontos dos empréstimos consignados ultrapassam a sua margem de trinta por cento (30%), pois a soma das parcelas descontadas perfaz o montante de R$ 5.167,28 (cinco mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos). Afirma que procurou o agravado no ano de 2020 para renegociar três empréstimos debitados em sua conta corrente, para adequá-los a sua situação financeira e que o banco propôs juntar os três empréstimos que seriam renegociados em cento e vinte (120) parcelas de R$ 3.900,53 (três mil e novecentos reais e cinquenta e três centavos), que foi aceito por ele na tentativa de reaver parte do seu salário. Acrescenta que o STJ tem o entendimento de que o limite para empréstimos cobrados em conta corrente é de trinta por cento (30%) da remuneração líquida do servidor público, portanto a liminar deferida pelo juiz singular, limitando os descontos em sua conta corrente ao percentual de vinte um por cento (21%) da sua renda bruta, é contraria ao posicionamento do STJ. Argumenta que, estando com sua margem totalmente comprometida com os empréstimos consignados, é cabível a suspensão dos débitos realizados em sua conta corrente, pois ao contrário do entendimento do juiz singular, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são ilícitos os débitos na conta corrente após o correntista solicitar a revogação dessa autorização. Requer liminarmente a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente pelo banco, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução CMN no 3.695/2009, pág. 2, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, pela confirmação da liminar, para que a decisão seja reformada no sentido de que as parcelas do empréstimo no 18953523, debitados em sua conta corrente, respeitem a sua margem consignável no valor de R$ 3.195,92 (três mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos). Alternativamente, requer que a retenção do salário do autor seja limitada a trinta por cento (30%) da renda líquida debitada em sua conta corrente. Por fim, pede para que o seu nome não seja incluído nos cadastros de restrição ao crédito em razão das dívidas em debate É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, no tocante à gratuidade, esta já foi deferida pelo juízo a quo (ID no 83558622), devendo ser mantida nesta instância recursal. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima enunciados. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor as dificuldades que o endividamento do recorrente lhe impõe, dada a natureza inequivocamente alimentar de que se reveste a remuneração que percebe e da qual vem sendo privado. Quanto à verossimilhança das alegações contidas na peça de recurso, cumpre esclarecer, inicialmente, que o entendimento perfilado por esta colenda Turma é pela aplicação por analogia, a limitação legal de trinta por cento (30%) que rege os empréstimos consignados em folha de pagamento aos empréstimos com débitos em conta corrente, com base no princípio ubi eadem ratio ibi eadem jus, a fim de garantir aos mutuários o adimplemento dos contratos firmados com as instituições bancárias. Dessa forma, os descontos na conta corrente, na qual o servidor recebe sua remuneração, devem ser limitados também a 30% (trinta por cento), calculado sobre o valor dos vencimentos mensalmente creditado na referida conta. No presente caso, verifica-se que o juiz singular ao deferir a liminar, adotou como base de cálculo o valor da remuneração bruta do autor, para determinar o percentual dos descontos em sua conta corrente, quando o entendimento jurisprudencial é para que o percentual de até trinta por cento (30%) seja calculado com base na renda líquida do autor, depositado em conta corrente. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, para suspender os descontos na conta corrente do autor que ultrapassem esse limite. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 15:19:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator